Tribunal: TJSP
Processo: 1007904-46.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito, por abandono de causa. Ausência de intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Ademais, caso exista discrepância relevante entre o valor dado à causa

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito, por abandono de causa. Ausência de intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Ademais, caso exista discrepância relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, de modo a causar gravame ao direito indisponível do erário, cabe ao magistrado determinar de ofício a correção da disparidade, apenas intimando a parte para recolher a diferença das custas iniciais. Exegese do §3o, do art. 292, do CPC. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Prestígio ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência dos art. 4 e 6o, do CPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007904-46.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
FORNECEDORA TABOAO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, é
apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, vencida a relatora originária, Des. Ana Maria Baldy, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no. 1007904-46.2018.8.26.0609
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Taboão da Serra
Magistrado prolator: Dr. Nelson Ricardo Casalleiro
Apelante: Fornecedora Taboão Material para Construção Ltda EPP
Apelado: Juízo da Comarca
Voto no 08373
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I,
do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha
extinção anômala do feito, por abandono de causa.
Ausência de intimação pessoal da autora para dar
andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485,
do CPC. Ademais, caso exista discrepância relevante entre
o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, de
modo a causar gravame ao direito indisponível do erário,
cabe ao magistrado determinar de ofício a correção da
disparidade, apenas intimando a parte para recolher a
diferença das custas iniciais. Exegese do §3o, do art. 292, do
CPC. Sentença anulada, com determinação de retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento. Prestígio ao
princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da
decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência dos art. 4 e 6o,
do CPC. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fornecedora
Taboão Material para Construção Ltda EPP, em face da r.
sentença de fls. 237/238, a qual JULGOU EXTINTA a presente
ação de usucapião, sem resolução de mérito, com fundamento no
Art. 485, inciso I, do CPC, sob fundamento de que a autora não
cumpriu a determinação de adiantamento da inicial, de fls. 233.
Irresignada, sustenta que cumpriu com as solicitações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização, conforme emenda apresentada às fls. 230/232,
porém, houve nova determinação de emenda da inicial às fls. 233,
para que retificasse o valor dado à causa. Contudo, a legislação é
silente quanto ao tema, haja vista que as ações de usucapião não
têm por objetivo constituir domínio, mas tão somente declará-lo,
partindo de um título de aquisição imobiliária original.
Dessa forma, aduz que não há como se atribuir um correto
valor à causa ou que justifique a pretensão econômica perseguida,
como sugerido pelo Juízo a quo, já que se busca a mera declaração
judicial de tal forma de aquisição. Considera adequado o valor que
deu à causa, vez que cumpre com o disposto no artigo 291 do
CPC/15.
Observa que as soluções para se indicar o valor da causa não
são uniformes, uma vez que alguns tribunais entendem que a
referência deva ser o valor venal do imóvel, outros 1/5 do valor do
imóvel. Assevera que, como não existe um parâmetro seguro, é
possível que o Magistrado promova desde logo a sua fixação, de
ofício, e não a extinção da demanda sem resolução do mérito.
Requer que seja determinado o processamento da demanda
com o valor da causa por ela atribuído ou, na remota hipótese de
não ser esse o entendimento, que seja oportunizada a adequação
do valor da causa com o fornecimento de parâmetro para tanto ou,
ainda, que seja fixado o valor de ofício.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
247/248)
e
não
contrariado, posto que não formada a triangularização processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com razão a parte autora. De fato, a ação de natureza
declaratória não tem valor predeterminado previsto na legislação
civil, conforme se infere do teor do art. 292, do CPC:
Art. 292. O valor da causa constará da
petição inicial ou da reconvenção e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma
monetariamente corrigida do principal, dos
juros
de
mora
vencidos
e
de
outras
penalidades, se houver, até a data de
propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a
existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de
sua parte controvertida;
III - na ação de alimentos, a soma de 12
(doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
IV - na ação de divisão, de demarcação e
de reivindicação, o valor de avaliação da área
ou do bem objeto do pedido;
V - na ação indenizatória, inclusive a
fundada em dano moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de
pedidos, a quantia correspondente à soma dos
valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são
alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido
subsidiário, o valor do pedido principal.
Anote-se que a presente não discute a propriedade e sim a
declaração de um direito preexistente. Disso resulta que, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado entendeu que o valor da causa deveria ser retificado,
deveria ter desde logo arbitrado, de ofício, o valor que vislumbrasse
correto, apenas determinando que o autor promovesse ao
recolhimento da diferença das custas iniciais, in verbis:
“Art. 292, § 3o, CPC: O juiz corrigirá, de
ofício e por arbitramento, o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor,
caso em que se procederá ao recolhimento
das custas correspondentes.”
Em outras palavras, a extinção do feito, sem resolução de
mérito, pela inadequação do valor dado à causa configura
jurisprudência defensiva que malfere o direito da parte de
inafastabilidade de jurisdição.
Ora, a própria lei processual atribui ao juiz o dever de retificar
de ofício o valor da causa ao verificar que existe uma discrepância
relevante entre o valor atribuído e o seu efetivo conteúdo
econômico, de modo a causar gravame ao direito indisponível do
erário.
Trata-se de exceção à regra do "ne procedat judex ex officio",
em razão de se encontrar ele frente a uma norma de ordem pública.
Neste sentido, destaco entendimento do A. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO
PELO MAGISTRADO. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA.
As regras sobre o valor da causa são de
ordem pública, podendo o magistrado, de
ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa
valor manifestamente discrepante quanto
ao
seu
real
conteúdo
econômico.
Precedentes.

Recurso
especial
não
conhecido.
(REsp 55.288/GO, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ
14/10/2002, p. 225)
Soma-se a isso o fato de o processo ter sido extinto após a
inércia do autor em cumprir a determinação. Portanto, a conclusão
a que chegou o magistrado de origem encontra fundamento não no
mencionado inciso I do art. 485, mas no seu inciso III, do CPC, o
qual prevê que o juiz não resolverá o mérito do processo quando,
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Contudo, para que seja válida a extinção do feito, sem
resolução do mérito, por abandono da causa, o § 1o do supracitado
artigo estabelece que a parte deve ser previamente intimada,
pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. E, na
hipótese em comento, não houve qualquer tentativa de intimação
pessoal da autora, em total afronta à garantia legal, conforme
entendimento do A. STJ:
“A extinção do processo por abandono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa pelo autor pressupõe a sua intimação
pessoal que, se for frustrada por falta de
endereço correto, deve se perfectibilizar por
edital. Precedentes.” (REsp 1596446/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Destarte, forçoso convir que a r. decisão apelada é nula.
Entendimento diverso representaria clara afronta ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição e da primazia do julgamento de
mérito (Art. 4o e 6o, CPC). À guisa de ilustração, também já decidiu
este E. Tribunal:
Arrendamento
Mercantil

Ação
de
Reintegração de posse Extinção do processo
sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de
2015
Irresignação da autora
O exame dos
autos dá conta de que a autora não foi intimada
pessoalmente a dar andamento ao feito, no
prazo de 05 dias, tal como determina o art. 485,
parág. 1o, do CPC de 2015. De fato, o AR
negativo indica que a diligência não atingiu sua
finalidade. Destarte, forçoso convir que a r.
decisão apelada é nula. Com efeito, por força do
que dispõe o art. 485, parág. 1o., do CPC de
2015 a extinção do feito por abandono deve
necessariamente ser precedida de intimação
pessoal da parte, para que dê andamento ao
processo, no prazo de 05 dias, o que, na
prática, não ocorreu. Consigne-se que segundo
decidido pelo C. STJ, não localizado o autor
para promover os atos e diligências que lhe
competirem, deve-se promover a sua intimação
por edital. De rigor, portanto, o provimento do
recurso, para que decretada a nulidade da r.
sentença os autos retornem à origem e a
demanda
tenha
regular
prosseguimento.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0207829-35.2006.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019;
Data de Registro: 11/07/2019)
PROCESSO
Extinção
Para a extinção do
processo, nos termos do art. 267, III, do
CPC/1973 (correspondente ao art. 485, inciso III
do CPC/2015), conforme orientação atual do Eg.
STJ, que se passa a adotar, é indispensável,
apenas a intimação pessoal da parte, conforme
prevê o § 1o, do art. 267, do CPC/1973
(correspondente ao § 1o, do art. 485, do
CPC/2015), mas não é necessária a intimação
do respectivo patrono Quando desconhecido
o endereço do autor, é essencial para o
julgamento de extinção do processo, com base
no art. 267, III, do CPC/1973 (correspondente ao
art. 485, inciso III do CPC/2015), a intimação por
edital. Incumbe ao autor a atualização do seu
endereço, declinado na inicial, sempre que
houver alteração (art. 238, parágrafo único,
CPC/1973,
correspondente
ao
art.
274,
parágrafo único, CPC/2015), sendo certo que a
falta de informação quanto ao novo endereço
não obriga a expedição de ofícios para sua
localização, sendo admitida, nessa hipótese, a
intimação
por
edital

A
ausência
de
manifestação da parte autora com relação ao
prosseguimento da ação, após, no caso dos
autos, intimação por edital, para dar andamento
ao feito, no prazo de cinco dias, conforme prevê
o § 1o do art. 267 do CPC/1973 (correspondente
ao§ 1o, do art. 485, do CPC/2015), enseja a
extinção, de ofício, do processo, nos termos do
art. 267, III, do CPC/1973 (correspondente ao art.
485, III, do CPC/2015), independentemente de
requerimento, anuência ou ciência da parte
contrária, sendo, a propósito, inaplicável a
Súmula 240/STJ, nas hipóteses em que o réu
não foi citado, de revelia do réu ou executado,
de execução não embargada ou de execução
embargada com sentença transitada em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manutenção da r. sentença, uma vez que
restou configurado o abandono do processo,
visto que o apelante não deu andamento à ação,
apesar de regularmente intimado, por edital, na
forma
do
art.
267,
§
1o,
do
CPC/1973
(correspondente ao§ 1o, do art. 485, do
CPC/2015)
ante
as
sucessivas
tentativas
malsucedidas de intimação pelo oficial de
justiça no endereço declinado na inicial.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0010549-
94.2012.8.26.0084;
Relator
(a): Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2016; Data de
Registro: 29/06/2016)
Consabido, ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência no exercício
da judicatura (art. 8o, CPC), inclusive cooperando com as partes
para se alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).
Ao magistrado não cabe a promoção de entraves cada vez
mais imprevisíveis e, porque não dizer, ilegais, para o julgamento
do mérito. Vislumbro, no caso, evidente jurisprudência defensiva
que nada mais faz do que ceifar o direito das partes de ter a
solução do direito material posto sub judice.
Mister destacar que a ação de usucapião visa apenas dar
regularidade registral a uma situação de aquisição da propriedade
pelo fenômeno da prescrição. Deve, portanto, ser facilitada e não
dificultada. Assim, não há como sustentar a decisão de primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente demanda deve seguir seu trâmite, pois não pode
ser negada a tutela jurisdicional, nos termos que preconiza o novo
diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para que, decretada a nulidade da r. sentença, os autos
retornem à origem para regular prosseguimento, devendo o
magistrado de origem, caso entenda inadequado o valor dado à
causa, promover à sua retificação de ofício, nos termos que
preconiza o §3o, do art. 292, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-46.2018.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Fornecedora Taboao Material para Construção Ltda EPP
Apelado: Juízo da Comarca
Voto no 08574
rml
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
ação
de
usucapião
interposta
por
FORNECEDORA TABOÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP,
alegando ser possuidora do imóvel situado na Rua Laurita Ortega, n. o 630, Bairro Vila
das Oliveiras, Taboão da Serra/SP, com área de 603 m2.
Afirma que se encontra na posse do imóvel desde 1998, ou
seja, há mais de 20 anos, desde sua constituição (vide contrato social) e faz jus ao
direito de propriedade, somados aos demais requisitos legais para a respectiva
aquisição. Requer a declaração do domínio do imóvel e consequente registro da
propriedade. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 'para fins meramente fiscais'.
De início, a autora foi intimada a fundamentar a
necessidade do pedido de conexão da presente ação com a reintegração de posse
interposta pela empresa ONIX ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
em curso perante a 1a Vara Cível de Taboão da Serra, processo no
1000771-50.2018.8.26.0609, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 227).
A emenda foi recebida e foi determinada nova emenda à
inicial para que a autora, no prazo de 15 dias, atribuísse correto valor à causa,
condizente com a pretensão perseguida, sob pena de indeferimento (fls. 233). Não
houve manifestação e sobreveio a certidão cartorária de decurso de prazo (fls. 236).
Adveio a r. sentença (fls. 237/238), que indeferiu a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a autora (fls. 241/248), objetivando a
revisão e a reforma do julgado, aduzindo que cumpriu com as solicitações de
regularização, conforme emenda apresentada às fls. 230/232, porém, houve
determinação para que providenciasse novo aditamento, dessa vez, quanto ao valor da
causa.
Sustenta que a legislação é silente quanto ao tema, haja
vista que as ações de usucapião não têm por objetivo constituir domínio, mas tão
somente declará-lo, partindo de um título de aquisição imobiliária original.
Dessa forma, não há como se atribuir um correto valor à
causa ou um valor que justifique a pretensão econômica perseguida, como sugerido pelo
Juízo a quo, já que se busca a mera declaração judicial de tal forma de aquisição.
Portanto, adequado o valor que deu à causa, vez que cumpre com o disposto no artigo
291 do CPC/15.
Afirma que as soluções para se indicar o valor da causa
não são uniformes, uma vez que alguns tribunais entendem que a referência deva ser o
valor venal do imóvel, outros 1/5 do valor do imóvel, porém não há como considerar
como base a pretensão econômica, tendo em mente que isso refutaria a natureza
declaratória da ação.
Assevera que, como não existe um parâmetro seguro para
definir o valor da causa das ações de natureza de usucapião, faz-se possível que o
Magistrado promova a sua fixação, porém, não se admite a extinção da demanda não
enfrentando o mérito, sem antes oportunizar a correção, nos termos do artigo 317 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer que seja determinado o processamento da demanda
com o valor da causa por ela atribuído ou, na remota hipótese de não ser esse o
entendimento, que seja oportunizada a adequação do valor da causa com o fornecimento
de parâmetro para tanto ou, ainda, que seja fixado o valor de ofício.
É o relatório.
Com o devido respeito à colenda maioria, entendo que o
recurso não mereceria provimento.
Na hipótese, foi determinado à autora que, no prazo de
quinze dias, emendasse a inicial para dar correto valor à causa, nos exatos termos:
“Vistos. Recebo a petição de pág. 230/232 como emenda à petição
inicial. Anote-se. O autor deverá aditar a petição inicial, para
atribuir correto valor à causa, condizente com a pretensão
perseguida. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial. Intime-se.”
Ressalte-se que a intimação da autora/apelante foi
realizada em 06/05/2019 (fls. 235) e somente em 14/06//2019 foi decorrido o decurso de
prazo de15 dias concedido para a emenda (fls. 236).
Verifica-se, assim, que a apelante deixou transcorrer in
albis o prazo fixado, sem adotar as providências necessárias, de modo que a inicial foi
indeferida e o processo extinto, sem exame do mérito.
Como se sabe, o valor da causa é requisito indispensável
da petição inicial, devendo ser atribuído em valor certo. E para a ausência de emenda da
inicial, existe regra expressa no mesmo sentido da decisão atacada:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial. ” (grifo nosso).
No caso, a apelante, em seu recurso, não tece uma linha
sequer a respeito de ter deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação a
respeito do valor da causa. A despeito das regras invocadas pela apelante para a
atribuição do valor da causa nas ações de usucapião e da alegação da possibilidade da
atribuição pelo Juízo, certo é que a parte foi intimada para a providência. Em caso de
discordância com a determinação, cabia a ela informar ao Juízo as suas razões para
manutenção do valor atribuído na inicial; as diferentes correntes quanto à verificação do
valor correto e; ainda, a possibilidade da atribuição “de oficio”. Optando a apelante em
silenciar, ocorreu a preclusão consumativa, não podendo ela agora alegar a correção do
valor atribuído.
Ademais, observa-se que a apelante não apresentou
qualquer documento apto a possibilitar a atribuição do valor da causa pelo Juízo a quo.
Trata-se de pedido de usucapião de um imóvel de área de 603m2 e não há comprovação
do valor do imóvel ou o seu valor venal. Nem agora em seu apelo cuidou de apresentar
qualquer documento a corroborar com qualquer uma das vertentes que apresenta para
embasar o valor da causa, mesmo que inviável o exame por esta Colenda Corte, pena de
supressão de grau de jurisdição.
Portanto, diante do ocorrido, entendo que não seria o caso
de se dar andamento ao feito, mantendo a r. sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
TRANSCURSO
DO
PRAZO
SEM
ATENDIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a legislação processual,
caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos nos arts.
319 e 320 do CPC/2015, ou apresente defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor a emende ou complete no prazo de 15 dias, nos termos do art.
321 do mesmo Código. No caso, foi concedido ao autor oportunidade
para que regularizar a petição inicial. Em seu recurso, não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença. Pugna pela prevalência
dos princípios da celeridade processual, estabilização da demanda e
economia processual. Entretanto, em atenção ao princípio do
aproveitamento, foi determinado que o autor emendasse a petição
inicial. Porém, se o autor não cumprir a determinação, no prazo de
15 dias, poderá ser indeferida a petição inicial. Com efeito, nada
impede que o Magistrado conceda mais de uma oportunidade, pois
referido prazo não é peremptório. No entanto, é opção do juiz.
Ademais, providenciar certidão de óbito daquele que o banco já sabia
do falecimento, era providência a ser tomada antes do ajuizamento
da ação e não depois de sua propositura. (TJSP; Apelação Cível
1067688-29.2018.8.26.0002; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019).
Do exposto, pelo meu voto, NEGARIA PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
110CDEC0
11
15
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
112ECEAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007904-46.2018.8.26.0609 e o código de confirmação da tabela acima.